Tribunal: TJSP
Processo: 3000790-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fornecimento de medicamento – obrigação solidária – prazo razoável – Multa possível, porém faz-se necessária a readequação do valor – Decisão parcialmente reformada– Agravo provido parcialmente para fixar limite para a multa e estender o prazo para o fornecimento.